Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Maus-tratos contra pessoa idosa. Nulidade. Cadeia de custódia. Provas. Crime continuado. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Dano moral. Valor. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e em R$ 2.000,00 de indenização por dano moral, pelos crimes de maus-tratos contra pessoa idosa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se são válidos como prova vídeos filmados por particular; ii) se no crime de maus tratos, a falta de laudo pericial da vítima enseja nulidade; iii) se as provas são suficientes para condenação; iv) se houve crime continuado; v) se são desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A cadeia de custódia destina-se a preservar a integridade e a rastreabilidade do vestígio. Sua inobservância, porém, não enseja nulidade automática da prova. Exige-se demonstração concreta de adulteração, contaminação ou prejuízo à defesa.
4. Admitem-se, como meio de prova, vídeos gravados na residência da vítima, por familiar que possui o dever de cuidado, com a finalidade de identificar a origem de lesões que vinham sendo observadas na vítima, pessoa idosa acometida por Alzheimer em estado avançado.
5. Dispensa-se o exame pericial da vítima do crime de maus-tratos, sobretudo porque a materialidade pode ser provada por outros elementos, desde que suficientes para demonstrar a ocorrência do fato.
6. Para que ocorra o delito de maus-tratos, basta a provocação de simples perigo, por meio de excessos ou abusos, não se exigindo a efetiva ocorrência de lesão à integridade física ou psíquica da vítima. Havendo provas de que a ré, na função de cuidadora, ofendeu a integridade físico-psíquica da vítima, pessoa idosa acometida por Alzheimer em estágio avançado, a condenação é medida que se impõe.
7. O crime continuado exige prova segura da prática de mais de uma infração penal, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além de vínculo entre as condutas (CP, art. 71). Na dúvida quanto ao número de crimes, adota-se a fração mínima de aumento de pena.
8. Deve ser valorada negativamente a culpabilidade da ré que, na condição de cuidadora, submeteu pessoa idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado, a violência reiterada e tratamento degradante, com abuso da função e emprego de força desproporcional contra vítima em extrema vulnerabilidade.
9. Devem ser valoradas negativamente as circunstâncias do crime quando evidenciam gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal, como no caso em que a vítima, pessoa idosa e portadora de Alzheimer em estágio avançado, foi submetida a violência física reiterada, tratamento degradante e negligência, com sinais de desnutrição e desidratação.
10. Possível fixar indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização da vítima ou do Ministério Público e indicação, na inicial, do montante pretendido (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).
11. Indenização fixada em valor desproporcional, incompatível com a capacidade econômica da ré, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
12. Apelação provida, em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.741/03, art. 99; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823423, 07010049320238070021, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024; Acórdão 1852900, 07073962520228070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/4/2024; Acórdão 1877361, 07065638220238070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024.